Tribunal: TJDFT
Processo: 0728968-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Não há omissão na manutenção da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente que supostamente integra organização criminosa complexa e sofisticada que atuava através de empresas de fachada com a promessa de quitação de empréstimos consignados mediante a contratação de novos e portabilidade ou compra das dívidas.
3. A irresignação não merece ser provida quando a decisão combatida analisou individualmente e expressamente a suposta participação do paciente na organização criminosa, bem como entendeu que, diante de tal participação, proporcional a prisão cautelar.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.